Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739910-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que lhe move JOSÉ PEREIRA DE SOUSA (proc. no 0726843-25.2019.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo acolheu a impugnação à nomeação do perito formulada pelo exequente/agravado e, desconstituindo-o, nomeou para o encargo uma corretora de imóveis. Aduz a agravante, em síntese, que fora condenada por sentença coletiva em Ação Civil Pública a, dentre outros pontos, indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em razão de vícios no empreendimento Altos de Taguatinga II. Destaca que, instaurada a fase de liquidação de sentença e determinada a realização de perícia, o juízo nomeou para o encargo engenheiro civil, o que foi impugnado pelo agravado; afirma que, acolhida a impugnação, o juízo desconstituiu o perito na área de engenharia civil e nomeou uma corretora de imóveis. Defende a reforma da r. decisão que alterou a especialidade técnica do perito pelos seguintes fundamentos: a) que a prova técnica produzida por corretores de imóveis traz aos fatos notório intuito comercial, a ensejar a ocorrência de especulação imobiliária; b) que a prova técnica produzida por profissional de engenharia e arquitetura é a única apta a demonstrar o efetivo valor da desvalorização dos imóveis em razão da falta de áreas comuns, estando desconectada de fatores de mercado. Tece considerações acerca de parecer produzido por engenheiro civil em processo símile, a reforçar sua tese. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, o regular prosseguimento do feito, com a realização de perícia por profissional inadequado e com a consideração de atos probatórios em desacordo com a sentença que se busca liquidar. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja determinado ao juízo de origem que substitua o perito nomeado por profissional da área de engenharia civil ou arquitetura, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 19587615. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não verifico a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Conforme relatado, a controvérsia constante dos autos do presente recurso cinge-se à discordância da agravante quanto a área de expertise a que deva pertencer o perito nomeado para a realização de laudo técnico, eis que segundo seu entendimento, deve esse pertencer à área de engenharia ou arquitetura, não ao ramo imobiliário. De sua parte, os termos da r. sentença exequenda, na parte em que interessa ao feito, consignou a condenação da ré/agravada nos seguintes termos: (...) “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: (...) b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença". Por certo, extrai-se da sentença que, o que há de se aferir é o fator de desvalorização de cada unidade imobiliária em razão da ausência da construção da área de lazer completa, tal como divulgado em propagandas e no memorial descritivo do empreendimento. Nesse viés, desnecessário o alegado conhecimento técnico privativo dos profissionais da área de engenharia ou arquitetura, porquanto a ocorrência de vícios de construção ou de dano aos consumidores em razão da ausência de itens de lazer constantes em propagandas ou no memorial descritivo do empreendimento já foi devidamente constatada em laudo pericial extrajudicial elaborado por expert na área de Engenharia Civil nos autos da ACP no 2015.01.1.136763-2, o qual subsidiou a r. sentença que ora se liquida individualmente (IDs 45453234, 45453244 e 45453271 dos autos de origem) . Outrossim, com inteira razão o Magistrado singular ao afirmar que “não há ensejo a discutir se houve cumprimento de projetos arquitetônicos ou de engenharia, quando a decisão judicial já reconheceu a ilicitude pela ausência de bens que deveriam compor o imóvel”. É de se notar, portanto, que para a devida liquidação do julgado, nos termos consignados pela r. sentença, o dano sofrido pelo consumidor deverá ser aquilatado também pelo aspecto mercadológico, não sendo cabível à parte escolher o método a ser utilizado pelo perito, sob pena de malferimento da necessária isenção probatória. Não sem razão, em diversos processos referentes à liquidação da mesma sentença, foi reconhecida a necessidade da realização da prova pericial por profissional especializado em avaliação e compra e venda de imóveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Comunique-se ao il. Juízo a quo. Brasília, 16 de setembro de 2020 16:32:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator